Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-69.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THEMYS BORBA PEDROSO - CPF: 465.183.391-87 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Recurso Inominado:

1002315-69.2019.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido(s):

THEMYS BORBA PEDROSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. EMPRESA QUE ENCERROU AS ATIVIDADES. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por THEMYS BORBA PEDROSO decorrente de cancelamento de voo da empresa aérea Avianca que encerrou as suas atividades operacionais no Brasil, sendo que a passagem aérea foi adquirida por intermédio da Recorrente.

2. A empresa Recorrente apenas agiu como intermediaria da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

4. Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

5. Extinção da ação sem resolução do mérito em desfavor da Recorrente é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

6. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por THEMYS BORBA PEDROSO decorrente de cancelamento de voo da empresa aérea Avianca que encerrou as suas atividades operacionais no Brasil, sendo que a passagem aérea foi adquirida por intermédio da Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente, em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como danos materiais na quantia de R$ 577,52 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Inconformada, a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos de danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a analise da questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa Recorrente apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Avianca e a Recorrida, portanto, não há como responsabiliza-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021